Tribunal: TJES
Processo: 0000681-97.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000681-97.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERALDO LOUZADA E SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. VALOR NÃO IRRISÓRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, por subtrair cinco peças de carne avaliadas em R$ 375,00 de estabelecimento comercial, pleiteando a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e a fixação de honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, com o reconhecimento da atipicidade material da conduta; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

4. A reincidência e os maus antecedentes do réu evidenciam maior reprovabilidade da conduta, afastando, em regra, a incidência do princípio da insignificância.

5. O valor do bem subtraído (R$ 375,00) não é inexpressivo, pois supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo, impedindo o reconhecimento da bagatela.

6. A aplicação do princípio da insignificância deve ocorrer de forma excepcional, sob pena de estimular a prática reiterada de pequenos delitos patrimoniais.

7. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

8. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho desempenhado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e da orientação do STJ (Tema 984).

9. As tabelas da OAB possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária.

10. A atuação do defensor dativo em grau recursal, limitada à apresentação de razões em processo de baixa complexidade, justifica a fixação de honorários no valor de R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A reincidência e os maus antecedentes, aliados ao valor não irrisório do bem subtraído, afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, devendo ser aplicado de forma excepcional. 3. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, com base nos critérios do art. 85 do CPC, não se vinculando às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 155, caput; Código de Processo Penal, art. 386, III; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 84.412/SP; STJ, REsp nº 2.108.506/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/06/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVERALDO LOUZADA E SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta.

Requer, ainda a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
EVERALDO LOUZADA E SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta.

Requer, ainda a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal, narrando que, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 17h50min, na Av. Nossa Senhora da Penha, Castelo/ES, o denunciado subtraiu para si cinco peças de carne tipo picanha, do Supermercado Atacarejo e Muito Mais, com prejuízo avaliado em R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

A controvérsia reside, unicamente, na possibilidade de absolvição do acusado pela aplicação do princípio da insignificância. Entendo, todavia, que não assiste razão à Defesa.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412-0/SP).

No caso dos autos, entretanto, verifico que o acusado, além de ser reincidente (processo nº 0002108-42.2015.8.08.0013), ostenta maus antecedentes (processos nº 0002484-63.2017.8.08.0011 e nº 0000169-27.2015.8.08.0013), fatores que, embora não afastem, por si sós, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, no caso dos autos, permitem concluir pelo maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado. Nesse sentido:

1. A reincidência e os maus antecedentes impedem, via de regra, a aplicação do princípio da insignificância.

2. A ausência de avaliação específica dos bens não conduz à atipicidade formal da conduta em crime tentado.

3. O princípio da insignificância deve ser aplicado de forma excepcional para evitar incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1º;

Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: Não há.

(REsp n. 2.108.506/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Além disso, a lesão ao bem jurídico não se revela inexpressiva, tendo em vista o valor do bem furtado, qual seja, R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), quantia que ultrapassa o referencial de 20% (vinte por cento) do salário mínimo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de vítima pessoa jurídica.

Destarte, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

No que concerne à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal específica, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Verifico, por fim, que a Defesa busca a fixação de honorários pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar honorários advocatícios ao advogado dativo, Dr. José Carlos Zapolla Neto, OAB/ES nº 11.340, mantendo incólumes os termos da sentença condenatória.

É como voto.